Tribunal: TJMT
Processo: 1045446-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045446-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE - CPF: 021.096.311-55 (EMBARGANTE), AGROCAMPO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.940.537/0001-10 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DA RELAÇÃO DE CREDORES NA FASE ADMINISTRATIVA. CONTROLE DE ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS ESSENCIAIS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, manteve o indeferimento do pedido de suspensão da execução formulado pelos devedores em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, ao fundamento de que o crédito havia sido excluído da relação de credores na fase administrativa do processo recuperacional. Nos aclaratórios, os embargantes alegam omissão quanto à tese de que as operações celebradas com a cooperativa não configurariam ato cooperativo e, por isso, o crédito seria concursal; omissão quanto ao alcance da exclusão administrativa do crédito da lista de credores; e contradição entre o afastamento da suspensão da execução e o reconhecimento da competência do Juízo recuperacional para controlar atos constritivos sobre bens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese de que a operação formalizada por cédula de crédito bancário, em dinâmica típica do mercado financeiro, afastaria a caracterização de ato cooperativo e sujeitaria o crédito à recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alcance da exclusão administrativa do crédito da relação de credores, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005; (iii) determinar se há contradição entre a manutenção do prosseguimento da execução individual e a afirmação de que eventuais atos constritivos sobre bens essenciais devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria já decidida nem à reanálise do mérito sob o pretexto de aclaramento.

4. O acórdão embargado enfrenta suficientemente a controvérsia ao delimitar o julgamento à possibilidade de suspensão da execução diante do quadro processual então existente, sem necessidade de examinar exaustivamente cada argumento das partes.

5. A definição sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, quando controvertida e dependente de exame casuístico acerca da configuração do ato cooperativo, deve ser resolvida no procedimento próprio de impugnação de crédito perante o Juízo recuperacional, e não incidentalmente na execução individual ou em agravo de instrumento dela derivado.

6. A manifestação administrativa da administradora judicial, exarada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, que exclui o crédito da relação de credores, não possui caráter jurisdicional definitivo, mas basta, no estado atual do processo recuperacional, para fragilizar a tese de submissão imediata do crédito ao concurso e afastar a suspensão da execução.

7. Não há contradição lógica entre manter o indeferimento da suspensão da execução, diante da atual qualificação do crédito como extraconcursal, e reconhecer que atos constritivos incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial permanecem sujeitos ao controle do Juízo da recuperação judicial.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preserva a competência do Juízo recuperacional para controlar constrições sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial, ao menos até o encerramento da recuperação judicial, em prestígio ao princípio da preservação da empresa.

9. O acolhimento parcial dos embargos se justifica apenas para integrar o acórdão e explicitar que o prosseguimento da execução não autoriza irrestritamente a prática de atos constritivos sobre bens essenciais, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia submetida a julgamento. 2. A controvérsia sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, quando dependente de exame casuístico sobre a configuração de ato cooperativo, deve ser dirimida no procedimento próprio perante o Juízo da recuperação judicial. 3. A exclusão administrativa do crédito da relação de credores, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, afasta, no estado atual do processo, a suspensão da execução individual, sem conferir definitividade jurisdicional à classificação do crédito. 4. O prosseguimento da execução fundada em crédito extraconcursal não dispensa a submissão ao Juízo recuperacional de atos constritivos concretos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 2o, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no CC no 205597/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 18.03.2025, pub. 25.03.2025; STJ, CC no 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, pub. 25.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp no 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGROCAMPO AGROPECUÁRIA LTDA. (LEITE & SANTOS LTDA. – ME) e FAUZE WILLIAM FRANCA LEITE contra o acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1045446-55.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão quanto ao exame da tese jurídica central deduzida no agravo de instrumento, consistente na alegação de que as operações firmadas com a cooperativa agravada, por estarem lastreadas em cédulas de crédito bancário e possuírem natureza financeira típica de mercado, não configurariam ato cooperativo para fins do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Alegam, ainda, omissão quanto ao valor e ao alcance do relatório administrativo da administradora judicial, bem como contradição interna do julgado, ao reconhecer, de um lado, que a extraconcursalidade não seria automática e, de outro, manter o prosseguimento da execução.

Aduzem, por fim, omissão quanto à proteção de bens essenciais à atividade empresarial e requerem, com efeitos infringentes, a reforma do acórdão para determinar a suspensão da execução ou, subsidiariamente, o sobrestamento dos atos constritivos até deliberação do Juízo Recuperacional.

O recurso é tempestivo (Id. 355502389).

Contrarrazões no Id. 357747890.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DA RELAÇÃO DE CREDORES NA FASE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. CONTROLE DOS ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS ESSENCIAIS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, fundada na Cédula de Crédito Bancário no 799069, no valor de R$ 292.972,95, que indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pelos devedores em razão do deferimento do processamento de sua recuperação judicial nos autos no 1001481-79.2025.8.11.0015, por ser o crédito extraconcursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no agravo de instrumento interposto em execução individual, é cabível reconhecer a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial e, com isso, determinar a suspensão da execução; (ii) estabelecer se a exclusão do crédito da relação de credores, em fase administrativa de verificação conduzida na recuperação judicial, afasta, no estado atual do procedimento, a paralisação do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento possui cognição estrita e devolve ao Tribunal apenas o exame do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sem permitir incursão ampla sobre matéria de fundo ou supressão de instância.

4. A Lei no 11.101/2005 institui procedimento próprio para verificação, classificação e impugnação de créditos, cabendo ao Juízo da recuperação judicial apreciar, em definitivo, a controvérsia sobre a concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, mediante o incidente previsto nos arts 8o e seguintes.

5. A discussão sobre a natureza concursal do crédito não se resolve, em regra, pela via estreita do agravo de instrumento tirado de decisão proferida em execução individual, sobretudo quando já existe manifestação administrativa no processo recuperacional sobre a classificação do crédito.

6. A cooperativa exequente demonstrou que o crédito foi inicialmente arrolado pelos recuperandos, mas posteriormente excluído da lista de credores por relatório da administradora judicial, elaborado na forma do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, antes da prolação da decisão agravada.

7. A exclusão administrativa do crédito da relação de credores impede, nesta via recursal e incidentalmente, a imposição de sua submissão imediata aos efeitos da recuperação judicial, cuja modificação exige o manejo do incidente de impugnação de crédito perante o Juízo recuperacional.

8. A suspensão prevista no art. 6o, II e § 4o, da Lei no 11.101/2005 alcança apenas execuções relativas a créditos sujeitos ao processo recuperacional, de modo que, no cenário processual atual, inexiste fundamento jurídico para suspender a execução fundada em crédito tratado como extraconcursal.

9. Mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, compete ao Juízo da recuperação judicial o controle de atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais à atividade empresarial, até a sentença de encerramento, em observância ao princípio da preservação da empresa e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A controvérsia sobre a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial deve ser dirimida, em regra, no procedimento próprio de verificação e impugnação de crédito perante o Juízo recuperacional. 2. A exclusão do crédito da relação de credores, em manifestação administrativa proferida na forma do art. 7o, § 2o, da Lei no 11.101/2005, afasta, no estado atual do processo recuperacional, a suspensão da execução individual. 3. O prosseguimento da execução fundada em crédito extraconcursal não impede que eventuais atos constritivos sobre bens essenciais da recuperanda sejam submetidos ao controle do Juízo da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, II, III, § 4o e § 13, 7o, § 2o, 8o, 47 e 49, caput e § 3o; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 85, § 14, e art. 921, III, §§ 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.091.441/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC no 165963/AM; STJ, AgInt no CC no 205597/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 18.03.2025, pub. 25.03.2025; STJ, CC no 196846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 18.04.2024, pub. 25.04.2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1036825-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 13.02.2026; TJSP, Agravo de Instrumento no 2245796-25.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 15a Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2025, pub. 23.09.2025; TJMG, Agravo de Instrumento no 2198817-65.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21a Câmara Cível Especializada, j. 01.10.2025, pub. 06.10.2025.

(Id. 352727872)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pela Cooperativa embargante não prospera.

Os embargantes sustentam, em breve síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão por não enfrentar, de modo específico, a tese de que as operações celebradas com a cooperativa agravada, porque formalizadas por cédulas de crédito bancário e inseridas em dinâmica típica do mercado financeiro, não se enquadrariam no conceito de ato cooperativo, razão pela qual o crédito deveria ser reputado concursal. Ainda, afirmam que o julgado foi omisso ao adotar, como fundamento relevante, a exclusão administrativa do crédito da lista de credores, sem esclarecer o alcance e a definitividade de tal manifestação, além de apontarem contradição por ter o acórdão, simultaneamente, afastado a suspensão da execução e reconhecido a necessidade de controle, pelo Juízo Recuperacional, de atos constritivos sobre bens essenciais.

No ponto, porém, não lhes assiste razão, sendo nítida a tentativa de rediscussão, assinalando argumentação genérica e lacônica.

Isso porque o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente, a controvérsia devolvida a julgamento, delimitando-a corretamente à possibilidade, ou não, de suspensão da execução de origem, à vista do quadro processual então existente. O voto foi expresso ao consignar que a discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, quando controvertida, deve ser dirimida na via própria da impugnação de crédito, perante o Juízo Recuperacional, e não incidentalmente no bojo da execução individual ou em agravo de instrumento interposto contra decisão nela proferida,
como pretendem insistentemente os Embargantes
.

Além disso, o julgado registrou, de forma clara, que a cooperativa agravada demonstrou que o crédito exequendo fora excluído da relação de credores na fase administrativa do procedimento recuperacional, circunstância suficiente, naquele momento processual, para afastar a suspensão pretendida.

Desse modo, longe de existir omissão no julgado embargado, houve, na realidade, solução jurídica diversa da pretendida pelos recorrentes, uma vez que o acórdão não deixou de conhecer a argumentação relativa à alegada natureza financeira da operação e à inaplicabilidade automática do art. 6o, § 13, da Lei n. 11.101/2005; apenas assentou que tal definição, por demandar exame casuístico da efetiva configuração do ato cooperativo, deveria ser travada no procedimento próprio da recuperação judicial, e não resolvida na via estreita do agravo tirado da execução individual.

Também não se verifica a omissão apontada quanto ao relatório administrativo da administradora judicial. O acórdão não lhe conferiu caráter definitivo nem o erigiu a pronunciamento jurisdicional imutável, mas apenas reconheceu que, no estado atual do processo recuperacional, havia manifestação administrativa exarada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, excluindo o crédito da lista, o que fragilizava a tese recursal de submissão do crédito ao concurso de credores, não se mostrando juridicamente adequado, naquele cenário, a suspensão do feito executivo.

Igualmente não prospera a alegação de contradição.

Não há incompatibilidade lógica entre afirmar, de um lado, que a extraconcursalidade de crédito decorrente de operação celebrada com cooperativa de crédito pode demandar exame casuístico na via própria e, de outro, concluir que, enquanto não alterado o quadro processual pelo juízo competente, deve ser mantido o indeferimento da suspensão da execução. Tampouco é contraditório reconhecer o prosseguimento da execução e, simultaneamente, ressalvar que eventuais atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial estão sujeitos ao controle do Juízo Recuperacional.

Trata-se, em verdade, de premissas complementares, compatíveis com a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, embora não se verifiquem os vícios apontados com aptidão para modificar o resultado do julgamento, observa-se que os embargos merecem parcial acolhimento, apenas para integrar o acórdão quanto ao alcance prático do prosseguimento da execução.

Com efeito, o voto condutor consignou, em sua fundamentação, que, ainda quando se trate de crédito reputado extraconcursal, permanece com o Juízo da Recuperação Judicial a competência para o controle de atos constritivos incidentes sobre patrimônio essencial à consecução do plano de soerguimento, em prestígio ao princípio da preservação da empresa, fazendo, inclusive, remissão expressa a precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Aliás, peço licença para reproduzir nesta ocasião os julgados:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERSISTE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com o trânsito em julgado da sentença de encerramento, desaparece a competência exclusiva do Juízo da recuperação judicial.
2. Na hipótese dos autos, não houve o trânsito em julgado da decisão de encerramento da recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no CC: 205597 RS 2024/0203413-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/03/2025, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

“[...] 3 A partir da entrada em vigência da Lei n . 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei
), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem
. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem -
principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial
, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. 4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade,
a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias
. [...]”
(STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (g.n)

Nessa linha, cumpre explicitar que a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão da execução não importa autorização irrestrita para a prática de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade dos recuperandos. À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo em hipóteses de crédito extraconcursal, permanece hígida a competência do Juízo Recuperacional para controlar medidas constritivas que incidam sobre bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial, ao menos até o encerramento da recuperação judicial, justamente para resguardar a finalidade do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

Assim, a integração ora promovida tem caráter meramente aclaratório e não altera o resultado do julgamento, que permanece hígido quanto à negativa de provimento do agravo de instrumento e à manutenção da decisão recorrida. Esclarece-se, apenas, que o prosseguimento da execução de origem não dispensa a submissão ao Juízo Recuperacional de eventuais atos constritivos concretos que recaiam sobre bens essenciais à atividade dos recuperandos.

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, tão somente para integrar o acórdão, a fim de explicitar que o prosseguimento da execução não afasta a necessidade de submissão ao Juízo da Recuperação Judicial de eventuais atos constritivos sobre
bens essenciais
à atividade dos recuperandos, mantidos, no mais, os exatos termos do julgado embargado.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026